Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800690-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Diego Nascimento Pinto contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua-Pará, que deferiu medida liminar de busca e apreensão. O agravante alegou nulidade processual, invalidade de contrato eletrônico e assinatura digital, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de notificação extrajudicial válida. Requereu a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso.

2.

No curso do processamento, requereu gratuidade da justiça, sendo intimado a comprovar a hipossuficiência mediante a juntada dos relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil ou, alternativamente, realizar o pagamento do preparo na forma simples. Não cumpriu nenhuma das determinações, apresentando apenas fatura de cartão de crédito, insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal ou da hipossuficiência justifica o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

5.

O descumprimento da ordem para comprovar a hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o pagamento do preparo na forma determinada, resulta na deserção do recurso, impedindo seu processamento.

6.

A apresentação de documento insuficiente para comprovação da hipossuficiência não supre a exigência legal e não justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

7.

A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o conhecimento do recurso, tornando-o manifestamente deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal ou de documentação hábil para concessão da gratuidade da justiça acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DIEGO NASCIMENTO PINTO
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Timboteua-Pará, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.( PJe ID 24359651, páginas 53-54).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade da objurgada por vícios processuais;

- contrato eletrônico

e assinatura digital inválidos;

- ausência de apresentação da cédula de crédito em seu original;

- abusividade da cláusula de registro de contrato e dos

juros de mora os quais capitalizados diariamente e

- indispensabilidade de notificação extrajudicial válida à propositura da ação judicial com pedido de busca e apreensão.

E, ao final, requer :

-

o deferimento da Tutela Recursal e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

24359646, páginas 1-28).

À minha relatoria em 21.01.2025, por distribuição.

No PJe ID 24365488, páginas 1-2, consta ordem para

comprovar a hipossuficiência

ou,

no mesmo prazo, adimplir com o preparo na forma simples.

No PJe ID 24464403 - página 1/PJe ID 24464409 -página 2 , consta juntada apenas de fatura de cartão de crédito, descumprindo ordem judicial acima apontada na medida que não acostou os Relatórios “ SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente decido objetivamente o pedido de concessão da gratuidade processual.

DIEGO NASCIMENTO PINTO
requer o deferimento do benefício processual em 2º Grau Ordinário de Jurisdição ante a inexistência de decisão nos autos originais, daí emergir a aplicação do artigo 99 do CPC que lhe oportunizou à devida comprovação cujo excerto destaco:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que DIEGO NASCIMENTO PINTO prove substancialmente a hipossuficiência arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, sem a dispensa de outros à escolha do Recorrente.

Entretanto, acaso decida pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

O exame do material juntado no PJe ID 24464404- Página 1/ PJe ID 24464409,Página 2 é insuficiente à prova da hipossuficiência na medida que apenas revela gastos em cartão de crédito desacompanhados dos Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, documentos que realmente demostrariam a dada condição pleiteada.

Então, tenho por indeferir o pedido ora formulado segundo termos acima delineados.

Ao Juízo de Prelibação.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
DIEGO NASCIMENTO PINTO

silenciou

quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID

24365488 páginas 1-2, no que tange ao adimplemento do preparo na forma simples,

desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção.

Nessa perspectiva.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser manifestamente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/02/2025